Tribunal: TJSP
Processo: 0005298-47.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa água e esgoto – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito e anteriormente ao uso da água – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula n.o 392 do c. STJ – Precedentes – Recurso desprovido.